Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708048-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. DISPOSITIVO ALEGADAMENTE VIOLADO QUE NÃO SE SUBSOME AO CASO CONCRETO. MULTA. ART. 1.021, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL. 1. É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou inexistência de violação manifesta de norma jurídica. 2. Ao contrário do alegado pela agravante, na decisão agravada não houve análise direta do mérito, mas reconhecimento de inadmissibilidade da ação rescisória, ante o não enquadramento nas hipóteses legais do art. 966, V e VIII, do CPC. 3. Não há violação de norma jurídica porque o art. 31, da Lei no 9.656/98 não se subsome ao caso concreto. 4. Não há também erro de fato porque, pelo CPC, o erro de fato que dá lugar à propositura de ação rescisória ocorre quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1.o, CPC). 5. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa. 6. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega violação aos artigos 330, inciso I, e 966, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter indeferido a inicial da rescisória. Defende que o mérito não poderia ter sido apreciado simultaneamente à preliminar de inadmissibilidade da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 330, inciso I, e 966, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto vergastado: “Em primeiro lugar, sobre o primeiro fundamento, ao contrário do alegado pela agravante, na decisão agravada não houve análise direta do mérito, mas reconhecimento de inadmissibilidade da ação rescisória, ante o não enquadramento nas hipóteses legais (...). No caso, não houve uma equivocada valoração da prova ou das alegações de fato. A controvérsia examinada no v. Acórdão rescindendo limitou-se em averiguar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Ora, o v. Acórdão rescindendo se valeu da acurada análise das circunstâncias fáticas da causa, para concluir que a situação apontada pela ora recorrente não se subsome ao art. 31, da Lei no 9.656/98, porque o vínculo de trabalho não se extinguiu pela aposentadoria, mas pela demissão. O plano de saúde foi cancelado em 01/02/2019 (ID 13195550 - Pag. 12 do processo 0703947-85.2019.8.07.0001) e não anula o fundamento do v. Acórdão rescindendo a demonstração da aposentadoria no curso da ação por meio da juntada de declaração do INSS, datada de 16/07/2019 (ID 40314763 do processo 0703947-85.2019.8.07.0001). Por conseguinte, não há violação de norma jurídica porque o art. 31, da Lei no 9.656/98 não se subsome ao caso concreto” (ID 41617274). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027